Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MATRÍCULAEM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. TEMA 548 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.